Tribunal: TJBA
Processo: 8017149-18.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017149-18.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA

Advogado(s)
:
DAVID SOMBRA PEIXOTO

AGRAVADO: MARIA ELZA DA SILVA FREIRE

Advogado(s)
:
VANESKA SILVA SOUSA BARRETO, JOAO VICTOR VIEIRA SOUSA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO MONITORIA
.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONSTRIÇÃO DE 30% SOBRE PROVENTOS
DE APOSENTADORIA.
CARÁTER ALIMENTAR.
IMPENHORABILIDAD
E
. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1 -

“
Os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”
são absolutamente impenhoráveis (art. 833, inciso IV, do CPC)

2 –
O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que: “
é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento.” (
STJ - AgInt no REsp: 1933400 RJ 2021/0114047-9
)
.

3 –
AGRAVO
IM
PROVIDO. DECISÃO
MANTIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Agravo de Instrumento
8017149-18.2024.8.05.0000
,
em que figuram como Agravante
COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS

e como Agravad
a
MARIA ELZA DA SILVA FREIRE,

ACORDAM
os
Desembargadores componentes da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia,
à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA